Tribunal: TJBA
Processo: 8000202-49.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000202-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE LUIZ RAMOS FILHO Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – G-CET. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, DECADÊNCIA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REJEIÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do próprio Estado da Bahia, visando ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 125%, previsto para Oficiais da Polícia Militar. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração de Subtenente, mas passou a receber G-CET em percentual inferior ao devido, pleiteando sua equiparação ao posto imediatamente superior, 1º Tenente PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) rejeitar a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça; (ii) rejeitar a preliminar de ausência de prova pré-constituída; (iii) rejeitar a prejudicial de mérito de decadência da impetração; (iv) rejeitar a preliminar de existência de Mandado de Segurança coletivo com mesmo objeto; e (v) reconhecer o direito à majoração da G-CET para 125%, com base na remuneração da graduação imediatamente superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando comprovada a hipossuficiência do impetrante por meio de contracheque atualizado, não havendo prova em sentido contrário. 4. A impetração foi devidamente instruída com prova pré-constituída, especialmente os contracheques e o BGO, suficientes para a análise do mérito do pedido. 5. A relação jurídica em questão é de trato sucessivo, razão pela qual não há falar em decadência, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 6. A existência de Mandado de Segurança coletivo com objeto semelhante não impede a propositura de ação individual, nos termos da jurisprudência do STJ. 7. O impetrante faz jus à majoração do percentual da G-CET para 125%, por ter se aposentado com proventos integrais com base no posto imediatamente inferior ao de 1º Tenente, aplicando-se o art. 92, inciso III, da Lei nº 7.990/2001, que assegura a equivalência com a graduação superior para fins de cálculo dos proventos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O policial militar inativo tem direito à G-CET no percentual de 125% quando seus proventos são calculados com base na remuneração integral da graduação imediatamente superior, nos termos do art. 92, inciso III, da Lei nº 7.990/2001. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1º, I e II; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, “B”, e 110-D; Lei nº 1.060/50; CPC/2015, art. 99, §3º e art. 926; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Des.ª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, pub. 03.02.2020; TJ-BA, MS nº 8032397-63.2020.8.05.0000, Rel. Des.ª Márcia Borges Faria, pub. 31.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1421795/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 691.504/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 06.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000202-49.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, JOSÉ LUIZ RAMOS FILHO, e, como impetrados, o ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, de decadência/prescrição, de ausência de prova pré-constituída, e de existência de Mandado de Segurança Coletivo sobre a matéria, todas agitadas pelo ESTADO DA BAHIA em sede de intervenção, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)